Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711721-75.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAF GESTAO CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA - EPP AGRAVADO: PRISCYLA DESIREE BARBOSA JARDIM DECISÃO Diante da inércia da DAF GESTÃO CONDOMINIAL à adequação do petitório às formalidades do recurso cabível, nego seguimento ao "agravo de instrumento" interposto nos presentes autos. Publique-se. Reclassifique-se. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito